Tribunal: TJDFT
Processo: 0740218-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0740218-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JEFERSON BATISTA REUTER AGRAVADO: CLEYTON ALMEIDA LUZ D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JEFERSON BATISTA REUTER contra decisão (Num. 110155743 do Feito originário) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0714955-51.2018.8.07.0015, manejado em desfavor do Agravante por CLEYTON ALMEIDA LUZ. É o breve relatório. Passo a decidir unipessoalmente. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão (Num. 110155743 do Feito originário) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0714955-51.2018.8.07.0015. A leitura atenta dos autos indica que o ora Agravante interpôs outro Agravo de Instrumento anteriormente contra a mesma decisão, o qual fora distribuído a esta Relatoria (0739535-88.2021.8.07.0000), operando-se, dessa forma, a preclusão consumativa. Por fim, não há necessidade de se observar o disposto nos artigos 10 e 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que a presente decisão não trata de qualquer apreciação acerca da tese recursal e que não se vislumbra a possibilidade de regularização do recurso, já que o seu não conhecimento decorre da preclusão da oportunidade de recorrer. Com tais razões, por ser inadmissível o presente Agravo de Instrumento, não conheço do recurso, com fulcro nos artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil e 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. I. Precluídas as vias impugnativas, cumpra-se o estatuído no art. 250 do RITJDFT. Brasília - DF, 15 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador